Tribunal: TJSP
Processo: 1007026-76.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, dada a ausência de comprovação de abusividade da taxa de juros contratada, que não superou o dobro da taxa média do mercado, praticada em operações da mesma natureza e período – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2020 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Tarifa permitida – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto do financiamento em questão que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Cobrança permitida – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco réu que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – REsp 1.578.553/SP – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, a este respeito.
RECÁLCULO DO IOF – Defendeu o apelante a necessidade de recálculo do IOF, após o expurgo dos valores relativos às tarifas consideradas abusivas – Admissibilidade – Tributo que incidiu sobre o valor total financiado, cujos encargos ora afastados compuseram a base de cálculo – IOF que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas expurgadas, que impactam no valor global do contrato – Recurso provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples, admitida a compensação – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007026-76.2021.8.26.0008; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2022; Data de Registro: 29/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2022

Data de publicação:

29/05/2022

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CLÁSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO".
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, por serem as razões recursais mera repetição das alegações da petição inicial – Violação ao artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil – Inocorrência – Razões recursais suficientes à demonstração do interesse do

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CLÁSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO".
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, por serem as razões recursais mera repetição das alegações da petição inicial – Violação ao artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil – Inocorrência – Razões recursais suficientes à demonstração do interesse do apelante pela reforma da sentença – Precedentes do STJ – Preliminar afastada.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio do "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões formuladas pelo consumidor.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, dada a ausência de comprovação de abusividade da taxa de juros contratada, que não superou o dobro da taxa média do mercado, praticada em operações da mesma natureza e período – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2020 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Tarifa permitida – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto do financiamento em questão que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Cobrança permitida – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco réu que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – REsp 1.578.553/SP – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, a este respeito.
RECÁLCULO DO IOF – Defendeu o apelante a necessidade de recálculo do IOF, após o expurgo dos valores relativos às tarifas consideradas abusivas – Admissibilidade – Tributo que incidiu sobre o valor total financiado, cujos encargos ora afastados compuseram a base de cálculo – IOF que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas expurgadas, que impactam no valor global do contrato – Recurso provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples, admitida a compensação – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.